Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação em razão da sua intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que não conheceu da apelação em razão da intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tempestividade é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso. É imprescindível que a manifestação do inconformismo da parte com a decisão judicial ocorra dentro do tempo fixado pela legislação processual sob pena de preclusão temporal.
4. A nulidade por eventual irregularidade na intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A apelação interposta após o decurso do prazo recursal não deve ser conhecida em razão da intempestividade. 2. A questão referente a eventual nulidade da intimação acerca da sentença encontra-se preclusa quando não alegada pela parte na primeira oportunidade que teve para pronunciar-se nos autos.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278 e 1.003, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.161.401/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 5.5.2025; STJ, REsp 2.000.959/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 4.10.2022.